Tribunal: TJDFT
Processo: 0723440-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. NÃO ENTREGUE. DESÍDIA DO FORNECEDOR. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrente, condenando a empresa recorrida ao pagamento de R$ 195, 74, a título de restituição da quantia paga pelos produtos adquiridos e não recebidos, contudo, considerou que as circunstâncias não configuram dano moral indenizável.
1.1. Fatos Relevantes. A autora (recorrente) adquiriu seis produtos na loja online da recorrida, no dia 05 de abril de 2024, no valor de R$ 195,74, contudo os bens não foram entregues; após diversas tentativas de contato sem sucesso e alterações das informações de status de envio no site da empresa, os produtos não foram entregues à consumidora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a falha na prestação de serviço por parte da recorrida configura dano moral.
III. Razões de Decidir
3. da Preliminar de Inadequação da Via Eleita. Em atenção aos princípios da fungibilidade e primazia de julgamento de mérito, a apelação cível interposta pela recorrente deve ser recebida como recurso inominado, tendo em vista que o recurso é tempestivo, regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, afastada apenas por causas excludentes expressas, não configuradas no caso, ficando evidenciada a falha na prestação dos serviços.
5. As circunstâncias do caso concreto apresentado nos autos ultrapassam o mero aborrecimento, na medida em que a recorrente adquiriu produtos pela loja online da recorrida, contudo, não os recebeu. Após diversos contatos frustrados com a empresa, que sequer respondeu aos chamados, a recorrida alterou os status de envio dos produtos, gerando uma falsa expectativa de que seriam entregues, o que nunca ocorreu. 5.1. Os fatos demonstram o descaso da recorrida com a consumidora, devendo ser aplicado ao caso a teoria do desvio produtivo, configurando dano moral, ante à perda de tempo útil da recorrente para a tentativa de resolução de problema que não deu causa, contudo, sem sucesso.
6. Em relação ao valor da indenização, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a fixação da quantia devida a título de danos morais deve observar o método bifásico, definindo o valor atribuído em casos semelhantes e as circunstâncias do caso concreto. 6.1. O valor de R$ 1.000,00 se mostra adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano sofrido, sem gerar enriquecimento sem causa do recorrido. Precedente: Acórdão 1857851.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, PROVIDO. Sentença reformada, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00, com juros e correção monetária nos termos do voto. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1857851, processo n. 0707422-50.2023.8.07.0020, Relator(a) RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Criminal, Publicado no DJE: 17/05/2024.